Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700392-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Gonçalves Ferreira contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, ID 55395669, proferida nos autos do Recurso Inominado Pje 0703892-56.2023.8.07.0014. Não obstante, cabe ressaltar que o art. 1015, do CPC, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração (art. 81 e art. 83, ambos do RITR). Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, e ao gabinete do Excelentíssimo Senhor relator, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito